Tribunal: TJSP
Processo: 2186360-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Competência recursal - Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Deferimento de liminar para suspender a exigibilidade do pagamento de parcelas de contratos bancários, "enquanto a requerente estiver impossibilitada de exercer suas atividades em razão das medidas restritivas impostas pelo poder público" – Juízo "a quo" que reuniu outros sete feitos entre as mesmas partes,

Ementa:
Competência recursal - Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Deferimento de liminar para suspender a exigibilidade do pagamento de parcelas de contratos bancários, "enquanto a requerente estiver impossibilitada de exercer suas atividades em razão das medidas restritivas impostas pelo poder público" – Juízo "a quo" que reuniu outros sete feitos entre as mesmas partes, sendo certo que a instituição bancária requerida manejou agravo nos oito processos – Primeiro recurso encaminhado à c. 23a Câmara de Direito Privado – Pertinente que seja este também conhecido por aquela C. Câmara, por força do disposto no artigo 105 do Regimento Interno desta C. Corte, possibilitando análise sob mesmos critérios, garantindo a estabilidade jurídica e evitando futura arguição de nulidades – Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.